Tribunal: TJES
Processo: 5013134-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013134-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN CYRILO FERREIRA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO AOS AUTOS REGULARIZADO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de decisão judicial que mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e crime ambiental. A defesa alega cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos e ilegalidade da prisão preventiva pela ausência de revisão no prazo de 90 dias, conforme o art. 316 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão da suposta impossibilidade de acesso aos autos; e (ii) analisar a alegação de ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência de revisão nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao cerceamento de defesa, verifica-se que a alegada impossibilidade de acesso aos autos foi sanada, permitindo à Defesa pleno acesso. Até a regularização, a tramitação física dos autos permitia a consulta das decisões proferidas por meio eletrônico, de modo que não subsiste o argumento de cerceamento.

4. Em relação à revisão nonagesimal da prisão preventiva, os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado de que a falta de revisão periódica, por si só, não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, sendo necessário que a autoridade judicial seja instada a reavaliar a necessidade da custódia. No caso, o Juízo de origem revisou a prisão cautelar em diversas ocasiões, inclusive em 05/09/2024, afastando a alegação de inércia processual.

5. A prisão preventiva do paciente encontra-se justificada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas de fogo e material para endolação. Há risco de reiteração delitiva, conforme fundamentos já analisados por esta Corte no julgamento do habeas corpus impetrado em favor do corréu, que apontam a periculosidade dos acusados.

6. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a substituição por medidas cautelares diversas se revela inadequada, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, por si só, não acarreta a revogação automática da custódia, sendo necessário que a autoridade judicial seja instada a reavaliar a necessidade da medida.

2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 172.640/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023; STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN CYRILO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000430-91.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese: 1) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, dada a impossibilidade de acesso aos autos do processo e 2) ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a não realização de sua revisão no prazo previsto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9808887).

Decisão de ID nº 9856361 de lavra do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10543471), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN CYRILO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000430-91.2022.8.08.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese: 1) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, dada a impossibilidade de acesso aos autos do processo e 2) ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, ante a não realização de sua revisão no prazo previsto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Inicialmente, no que se refere ao alegado cerceamento do direito de defesa pela impossibilidade de acesso aos autos digitalizados, pude determinar que a autoridade coatora determinou que a referida irregularidade fosse sanada, o que efetivamente foi feito, de modo que resta plenamente possível o acesso aos autos por parte da impetrante.

De toda sorte, como bem pontuado pelo culto Desembargador Eder Pontes da Silva, ao apreciar o pedido liminar, até a digitalização dos autos em junho deste ano (2024), o feito tramitava em meio físico, de modo que todas as decisões proferidas podem ser consultadas por meio do sítio eletrônico do Tribunal, não subsistindo a alegação de que a Defesa sequer sabe de que se trata o processo ou o motivo do encarceramento do paciente.

Ultrapassada tal matéria, consta dos autos que o paciente e o corréu TULIO LEITE LOPES foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 29 da Lei nº 9.605/1998.

Narra a peça acusatória que, no dia 02/02/2022, no bairro Boa Vista, Linhares/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao ver a guarnição, empreendeu fuga e pulou o muro de uma residência.

Ao se deslocarem até o local, que estava com o portão de acesso aberto, os militares localizaram os denunciados TULIO e RUAN e, dentro do imóvel, os agentes apreenderam drogas (maconha e cocaína), armas, material para endolação, balança de precisão e dinheiro em espécie.

Efetuada a prisão em flagrante dos acusados, estes foram encaminhados à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo plantonista, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, por reputar a necessidade de se resguardar a ordem pública, “
haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a gravidade concreta de suas condutas
(...)”

A despeito das alegações da impetrante acerca da ilegalidade da prisão preventiva pela ausência de revisão nonagesimal, é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que a “
falta de revisão nonagesimal dos fundamentos da segregação cautelar não é argumento suficiente, por si só, para determinar a revogação automática da constrição provisória
” (AgRg no RHC n. 172.640/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), de modo que a autoridade que decretou a prisão deverá ser instada para reavaliá-la.

E, no caso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida nas datas de 02/05/2022, 15/08/2022, 13/03/2023, 08/05/2023, 16/06/2023, 25/08/2023, 24/01/2024 e, por fim, em 05/09/2024, não havendo que se falar em desídia na condução do feito.

De outra banda, registro que permanecem hígidos os fundamentos para manutenção da segregação cautelar do paciente, conforme já reconhecido por esta egrégia Corte ao apreciar o Habeas Corpus nº 5008462-90.2022.8.08.0000 impetrado em favor do corréu TULIO, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA EM ELEMENTOS DOS AUTOS. VIA ESTREITA NÃO ADEQUADA PARA TRATAR QUESTÕES AFETAS A AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA ENDOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A prova da materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga e pelo laudo químico definitivo, enquanto os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

2. A versão dada pelo acusado, de que um terceiro pulou o muro da residência e escondeu os entorpecentes e demais materiais apreendidos e empreendeu fuga, não encontra guarida em qualquer elemento constante nos autos, além de que se observa a existência de inconsistências entre os depoimentos dos acusados.

3. É assente na jurisprudência desta eg. Corte que “a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

4. O periculum libertatis se faz presente ante a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao acusado, uma vez que, além de entorpecentes, restou apreendida uma arma, como munições intactas, material para endolação e balança de precisão. Precedentes do STJ.

5. Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filia-se ao entendimento do STJ segundo o qual “o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

6. Sabe-se que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de “responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

7. Hipótese em que o feito vem tendo o seu trâmite regular, sem atrasos injustificados em sua condução, não havendo que se falar no alegado excesso de prazo.

8. Ordem denegada.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há que se cogitar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.